Tribunal: TJSP
Processo: 2229541-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconsideração da decisão guerreada – Recurso prejudicado, ut art. 1.018, 1o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229541-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
ALEXANDRE GUEDES DE TOLEDO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
prejudicado, ut art. 1.018, 1o, do CPC. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229541-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2229541-65.2020.8.26.0000 – Taubaté.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Alexandre Guedes de Toledo.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz José Claudio Abrahão Rosa.
Voto no 37.342.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Reconsideração da
decisão guerreada Recurso prejudicado, ut art. 1.018, 1o,
do CPC.
1 Agravo de instrumento interposto por Alexandre
Guedes de Toledo visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 06 que,
nos autos da ação promovida em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, fixou os honorários de sucumbência em 15% do valor das
prestações vencidas até a data da sentença.
Pleiteia o agravante, em síntese, o arbitramento da
verba honorária em 15% sobre o montante da condenação ou do proveito
econômico.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229541-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2 Conforme se verifica dos documentos de fls. 15
e 17, a decisão, ora agravada, foi reconsiderada pelo MM. Juízo.
Neste contexto, o presente agravo de instrumento
se encontra prejudicado, ut artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil.
3 Daí porque, ante o exposto, julgo prejudicado o
recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)